Tribunal: TJMT
Processo: 1000228-91.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Mandado de
Segurança:
1000228-91.2021.8.11.9005 - PJE
Origem:
TURMA RECURSAL UNICA
Recorrente(s):
HDI SEGUROS S.A
Recorrido(s):
JUIZ DE DIREITO DO 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL/ GIBRAN RODER FEGURI/ VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA/ SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS
Juiz Relator:
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Compulsando detidamente os autos, verifico que o Impetrante HDI SEGUROS S.A ao ID n. 99784463, formulou pedido de desistência do presente Mandado de Segurança, em razão de acordo formulado no processo de origem.
Nesse sentido, podendo a parte postular a desistência antes do julgamento do Mandado de Segurança, conforme disposição do artigo 485, §5o do CPC:
“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
§ 5o A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.”
Por tais considerações, homologo o pedido de desistência do presente mandado de segurança e julgou-o prejudicado nos termos do artigo 485, VIII do CPC.
Não havendo recurso desta decisão, certifique-se este fato e arquive-se.
Intimem-se. Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator